Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600314-95.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NA
INTERNET. ALEGAÇÃO DE FAKE NEWS
E PROPAGANDA NEGATIVA. CRÍTICAS
POLÍTICAS
AMPARADAS
PELA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente pedido
de remoção de propaganda eleitoral e
aplicação de multa por suposta prática de
propaganda
eleitoral
irregular
em
publicações realizadas em redes sociais e
WhatsApp. A recorrente alega que as
críticas proferidas pela recorrida extrapolam
os limites da liberdade de expressão,
configurando
desinformação,
calúnia
e
ofensas contra candidato adversário.

Num. 44300229 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302354900000043249559
Número do documento: 24121708302354900000043249559
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:56:29
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se as publicações realizadas pela
recorrida configuram propaganda eleitoral
negativa ou disseminação de fake news
com potencial ofensivo; e (ii) estabelecer se
há elementos suficientes para a imposição
de multa e remoção das publicações
questionadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de expressão ampara
manifestações críticas, especialmente no
contexto político-eleitoral, desde que não
configuradas ofensas à honra, divulgação
de
fatos
sabidamente
inverídicos
ou
desinformação
com
potencial
para
desequilibrar o pleito.
4. As publicações impugnadas, compostas
por vídeos e mensagens em redes sociais e
WhatsApp, consistem em críticas à gestão
pública com base em fatos históricos e
percepções
pessoais,
não
havendo
imputação
de
atos
ilícitos
ou
descontextualização grave.
5. A crítica política realizada não extrapola
os limites do debate democrático, sendo
resguardada pela Constituição Federal e
pelas disposições da Lei nº 9.504/97 e da
Resolução TSE nº 23.610/19.
6. A análise dos autos não revelou
elementos
que
demonstrem
dolo
ou
intenção
da
recorrida
em
propagar
desinformação ou material calunioso, nem
comprovação
de
autoria
de
panfleto
apócrifo
compartilhado
em
story
de
WhatsApp.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral reafirma que a intervenção da
Justiça
Eleitoral
sobre
manifestações
políticas deve ser excepcional, evitando
impactos negativos sobre o livre debate
eleitoral.

Num. 44300229 - P

Inteiro teor:
17/12/2024
Número: 0600314-95.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600314-
95.2024.6.16.0099, que julgou improcedente a presente representação, resolvendo o mérito, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação ajuizada por
Coligação "Congonhinhas em Desenvolvimento e Transformação" em face de Josiane Aparecida
Elias, fulcro no artigo 57 D da Lei 9.504/1997, alegando, em síntese, que a representada tem
publicado em suas redes sociais, quais sejam, Facebook e WhatsApp, stories com cunho político e
notícia falsa, cujo conteúdo é ofensivo e falacioso. Alega ainda que, estaria entregando nas
residências um panfleto, sem qualquer identificação eleitoral, imputando crimes e prejudicando a
imagem do vice-prefeito, do prefeito, dos vereadores e de todos os candidatos da Coligação
representante; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 16/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CONGONHINHAS EM DESENVOLVIMENTO E
TRANSFORMAÇÂO[PSD / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - CONGONHINHAS -
PR (RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
JOSIANE APARECIDA ELIAS (RECORRIDA)
JOSE ANTONIO BUENO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44300229
17/12/2024
08:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44300229 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302354900000043249559
Número do documento: 24121708302354900000043249559
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:56:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.940

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600314-95.2024.6.16.0099 – Congonhinhas
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: CONGONHINHAS EM DESENVOLVIMENTO E TRANSFORMAÇÂO[PSD /
PSB / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - CONGONHINHAS - PR
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDA: JOSIANE APARECIDA ELIAS
ADVOGADO: JOSE ANTONIO BUENO - OAB/PR20775
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NA
INTERNET. ALEGAÇÃO DE FAKE NEWS
E PROPAGANDA NEGATIVA. CRÍTICAS
POLÍTICAS
AMPARADAS
PELA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente pedido
de remoção de propaganda eleitoral e
aplicação de multa por suposta prática de
propaganda
eleitoral
irregular
em
publicações realizadas em redes sociais e
WhatsApp. A recorrente alega que as
críticas proferidas pela recorrida extrapolam
os limites da liberdade de expressão,
configurando
desinformação,
calúnia
e
ofensas contra candidato adversário.

Num. 44300229 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302354900000043249559
Número do documento: 24121708302354900000043249559
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:56:29
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se as publicações realizadas pela
recorrida configuram propaganda eleitoral
negativa ou disseminação de fake news
com potencial ofensivo; e (ii) estabelecer se
há elementos suficientes para a imposição
de multa e remoção das publicações
questionadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de expressão ampara
manifestações críticas, especialmente no
contexto político-eleitoral, desde que não
configuradas ofensas à honra, divulgação
de fatos sabidamente inverídicos ou desinformação com potencial para
desequilibrar o pleito.
4. As publicações impugnadas, compostas
por vídeos e mensagens em redes sociais e
WhatsApp, consistem em críticas à gestão
pública com base em fatos históricos e
percepções pessoais, não havendo imputação de atos ilícitos ou
descontextualização grave.
5. A crítica política realizada não extrapola
os limites do debate democrático, sendo
resguardada pela Constituição Federal e
pelas disposições da Lei nº 9.504/97 e da
Resolução TSE nº 23.610/19.
6. A análise dos autos não revelou
elementos que demonstrem dolo ou intenção da recorrida em propagar
desinformação ou material calunioso, nem
comprovação de autoria de panfleto apócrifo compartilhado em story de WhatsApp.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral reafirma que a intervenção da
Justiça
Eleitoral
sobre
manifestações
políticas deve ser excepcional, evitando
impactos negativos sobre o livre debate
eleitoral.

Num. 44300229 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302354900000043249559
Número do documento: 24121708302354900000043249559
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:56:29
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A liberdade de expressão abrange
críticas políticas no período eleitoral, ainda
que enfáticas, desde que não configuradas
ofensas
pessoais,
fake
news
ou
desinformação grave.
2. A caracterização de propaganda eleitoral
negativa exige a divulgação de mensagem
com intenção clara de ofender a honra de
candidato ou divulgar fato sabidamente
inverídico.
3. A Justiça Eleitoral deve atuar com menor
interferência
possível
no
debate
democrático, nos termos do art. 38 da
Resolução TSE nº 23.610/19.

Dispositivos relevantes citados:: CF/1988, art.
5º, IV; Lei nº 9.504/97, arts. 57-D e 58;
Resolução TSE nº 23.610/19, arts. 9º, 27, §
1º, e 38.Dispositivos relevantes citados
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE nº 060040043, Rel. Min. Raul
Araújo Filho, j. 28/08/2023; TSE, Rec-Rp nº
060092739,
Rel.
Min.
Maria
Claudia
Bucchianeri, j. 19/12/2022; TSE, Referendo
na Representação nº 060121147, Rel. Min.
Maria Claudia Bucchianeri, j. 30/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44300229 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302354900000043249559
Número do documento: 24121708302354900000043249559
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:56:29

RELATÓRIO Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação Congonhinhas em
Desenvolvimento e Transformação em face de Josiane Aparecida Elias, sob a alegação de
propaganda eleitoral irregular (id. 44138765).
Por sentença (id. 44138797), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformada, a representante recorreu (id. 44138805), aduzindo, em síntese, que as publicações
feitas pela recorrida em redes sociais e via WhatsApp extrapolam os limites da liberdade de
expressão, configurando fake news, ofensas e desinformação, com acusações caluniosas e
falaciosas contra os candidatos da coligação, o que impacta negativamente a igualdade no pleito
eleitoral. Destaca-se que a decisão recorrida desconsiderou provas robustas, como prints e
vídeos, que comprovam a autoria e intenção da recorrida em distorcer fatos e denegrir
adversários, configurando abuso de direito. Assim, pleiteia-se a integral procedência da
representação para coibir condutas irregulares e preservar a integridade do processo eleitoral.
Contrarrazões (id. 44138810), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44145237).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico de 08/10/2024 (id.
44138802) e as razões foram protocoladas no dia 09/10/2024 (id. 44138805).
A recorrida foi intimada para apresentação de contrarrazões por meio do mural eletrônico em
10/10/2024, tendo as apresentado em 11/10/2024 (id. 44138810), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
O recorrente postula a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de
remoção da propaganda e condenação à pena de multa pela prática de propaganda eleitoral
irregular.
Segundo o juízo a quo, as críticas publicadas nos vídeos e stories do Facebook, embora
relacionadas à gestão pública, não ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, não

Num. 44300229 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302354900000043249559
Número do documento: 24121708302354900000043249559
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:56:29
sendo demonstrada a veracidade das acusações de distribuição dos panfletos ou que os
conteúdos eram manifestamente inverídicos. Assim, concluiu pela ausência de elementos para
configurar ilícito eleitoral, resolvendo o mérito com base no art. 487, I, do CPC.
Contra tal decisão, a recorrente alega, em síntese, que as publicações feitas pela recorrida em
redes sociais e via WhatsApp extrapolam os limites da liberdade de expressão, configurando fake
news, ofensas e desinformação, com acusações caluniosas e falaciosas contra os candidatos da
coligação, o que impacta negativamente a igualdade no pleito eleitoral.
Destaca que a decisão recorrida desconsiderou provas robustas, como prints e vídeos, que
comprovam a autoria e intenção da recorrida em distorcer fatos e denegrir adversários,
configurando abuso de direito.
Em suas contrarrazões, a recorrida alega que não foram comprovados elementos mínimos para
configurar fake news ou desinformação, como falsidade evidente, intenção de confundir ou causar
dano.
Argumenta ainda que não há provas de autoria dos panfletos supostamente distribuídos, nem
fundamento para aplicação de multa por propaganda negativa identificada, já que o art. 57-D da
Lei nº 9.504/97 aplica-se apenas a manifestações anônimas.
As propagandas em questão foram publicadas na página da recorrida Josiane Aparecida Elias no
Facebook (<https://www.facebook.com/josiane.elias.7?mi>) bem como no Whatsapp em formato
de stories, e consiste em mensagens e vídeos (id. 44138771 a 44138775) nos quais a recorrida
tece críticas ao então candidato a reeleição para prefeito, José Olegário Ribeiro Lopes (Dr. Zéco),
bem como compartilha em story do Whatsapp panfleto apócrifo contendo crítica e captura de tela
de suposta publicação feita pelo próprio José Olegário.

Num. 44300229 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302354900000043249559
Número do documento: 24121708302354900000043249559
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:56:29

Num. 44300229 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302354900000043249559
Número do documento: 24121708302354900000043249559
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:56:29
Dos vídeos, colhem-se as seguintes transcrições:
"Pessoal, e daí, tudo certinho? Gente, publiquei um vídeo falando na nossa chegada no ano de
2000 e o prefeito era José Olegário, doutor Zéco, que fechou as portas do município pra gente.
E realmente ele fechou as portas do município. Como eu disse, nós não tinha saúde, nós não
tinha educação por parte do município de Congonhinhas. E tem mais, quando as pessoas
chegavam lá no posto de saúde, no hospital para ser atendidos, as primeiras perguntas eram: "
Você vota aqui? Cadê o seu título? Nós não atendemos sem terra". Então, as portas não foram
fechadas? Inclusive, até hoje essas portas do município de Congonhinhas é fechada para nós
no nome do doutor Zéco, porque nós não temos... quando a gente não tem um investimento na
área rural, quando nós não temos estradas de qualidade, quando a gente não tem investimento
na agricultura, piorou a saúde, que a saúde anda com um desleixo..." (id. 44138775)
"Oi, pessoal. Daí, tudo certo? Gente, recordar é viver. Então vamos voltar lá 24 anos atrás,
quando a gente chegou no município de Congonhinhas. A gente ocupou a Fazenda Marabá 2,
com cerca de 680 famílias, porque essa fazenda tinha uma grande dívida com a União e por isso
ela foi destinada para fins de reforma agrária. O prefeito daquele ano era José Olegário. Sim, era
o doutor Zeco, que não nos deu nenhum voto de confiança, pelo contrário, fechou todas as
portas do município e eramos tratados como marginais. Então, nós não tínhamos direito à
educação e nem saúde dentro do município de Congonhinhas e isso foi uma batalha, uma briga
incansável que tivemos. Muitas crianças passando mal, tinham muitos idosos e quem ajudou
nós, que deu todo esse suporte para o município do 10 [sic] e de Nova Santa Bárbara. E agora,
depois de 24 anos, está batendo à nossa porta pedindo um voto de confiança. Agora chegou a
nossa vez de dizer que não, que nós não vamos dar mais um voto de confiança. E que nós
vamos com o Rick Taubaté, com Nenê do Vaz, vamos com o número 10, porque a gente merece
um assentamento melhor. A gente merece sermos reconhecido como protagonistas do
município de Congonhinhas, enquanto a produção. Não só o assentamento Carlos Lamarca,
mas todos os assentamentos, porque foram os assentamentos, juntos com os pequenos
agricultores, que trouxeram o maior, maior parte do progresso para o município de
Congonhinhas. E isso a gente deve..." (id. 44138774)
Pois bem.
Acerca de manifestações políticas durante o período eleitoral, o art. 27, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.610/19, dispõe que:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
Ademais, o art. 38 do mesmo diploma determina que "a atuação da Justiça Eleitoral em relação a
conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático".

Num. 44300229 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302354900000043249559
Número do documento: 24121708302354900000043249559
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:56:29
Ainda, no que concerne à divulgação de mensagens com conteúdo eleitoral pela internet, assim
dispõe o art. 57-D da Lei nº 9.504/97:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. (Incluído pela
Lei nº 12.891, de 2013)
A desinformação na propaganda eleitoral está atualmente tratada a partir do art. 9º da Resolução
TSE nº 23.610/19 que, em síntese, impõe ao candidato verificar a fidedignidade da informação, a
identificar a utilização de conteúdo sintético, a proibição da utilização de conteúdo fabricado para
difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados.
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021).
Art. 9º-B. A utilização na propaganda eleitoral, em qualquer modalidade, de conteúdo sintético
multimídia gerado por meio de inteligência artificial para criar, substituir, omitir, mesclar ou alterar
a velocidade ou sobrepor imagens ou sons impõe ao responsável pela propaganda o dever de
informar, de modo explícito, destacado e acessível que o conteúdo foi fabricado ou manipulado e
a tecnologia utilizada. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos
ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade
do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
Ademais, o art. 9º-H dispõe que a remoção de conteúdos que violem os art. 9º e 9º C, caput e §
1º, não impede a aplicação de multa prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/97.
Outrossim, no que concerne ao impulsionamento de conteúdo, o mesmo diploma dispõe no § 7º-
A do art. 28 que ele "somente poderá ser utilizado para promover ou beneficiar candidatura,
partido político ou federação que o contrate, sendo vedado o uso do impulsionamento para
propaganda negativa".
No caso concreto, não se extraem elementos de desinformação ou impulsionamento de
propaganda negativa.

Num. 44300229 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302354900000043249559
Número do documento: 24121708302354900000043249559
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:56:29
Nos vídeos e imagens que instruem a inicial, a candidata manifestou críticas às gestões passadas
e atual e utilizou fatos históricos para embasar sua narrativa e posicionamento político, com
declarações como: "O prefeito era José Olegário, doutor Zéco, que fechou as portas do município
pra gente" e "nós não tínhamos direito à educação e nem saúde dentro do município de
Congonhinhas."
Essas críticas abordaram a ausência de suporte público à época e foram contextualizadas no
cenário de reforma agrária, ressaltando as dificuldades enfrentadas pelas comunidades
assentadas.
Observa-se que a candidata utilizou informações de conhecimento geral sobre as dificuldades
enfrentadas por comunidades assentadas no contexto de reforma agrária, tais como a falta de
acesso à saúde e educação, bem como problemas relacionados às condições de transporte em
estradas rurais, e aplicou-as ao contexto do município e de sua experiência pessoal para destacar
a relevância de sua proposta política, que foi apresentada na parte final do vídeo ao declarar
apoio a um novo modelo de gestão representado por outros candidatos.
Outrossim, as críticas não mencionam ataques pessoais à honra do candidato opositor Dr. Zéco,
mas sim questionam a gestão pública e as políticas aplicadas no período referido, sem extrapolar
os limites da liberdade de expressão.
Com efeito, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a caracterização da
propaganda negativa demanda a divulgação de mensagem com o intuito de ofender a honra ou a
imagem de candidato, partido ou coligação, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
No caso concreto, tais pressupostos não se verificam. A candidata pautou-se em experiências
passadas e percepções comunitárias para embasar sua crítica política, não havendo nos autos
elementos que permitam supor que houve falseamento da realidade ou descontextualização
grave em relação aos eventos mencionados.
Quanto ao story contendo o panfleto, não há elementos que permitam atribuir à candidata
recorrida a autoria ou produção do panfleto apócrifo, nem comprovação de sua responsabilidade
pela disseminação além do compartilhamento em seu story no WhatsApp. A divulgação de
material preexistente, sem adulteração ou reforço de seu conteúdo, não extrapola os limites da
liberdade de expressão.
Não há provas de dolo ou intenção de desinformar, e a ausência de elementos probatórios
robustos impede a subsunção de sua conduta a ilícitos eleitorais.
Além disso, é importante reforçar que a reprodução de críticas políticas, especialmente no âmbito
de figuras públicas e gestores, faz parte do debate democrático protegido pela Constituição.
Conforme a jurisprudência do TSE, a liberdade de expressão ampara manifestações, ainda que
ácidas ou enfáticas, desde que não configurem propaganda negativa com intuito de ofender ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VEICULAÇÃO EM

Num. 44300229 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302354900000043249559
Número do documento: 24121708302354900000043249559
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:56:29
REDE SOCIAL. FATO NÃO SABIDAMENTE INVERÍDICO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
(...)
2. A recorrente alegou que a postagem continha conteúdo falso e descontextualizado,
configurando abuso da liberdade de expressão com a disseminação de fake news para
prejudicar a candidatura adversária, requerendo a aplicação de multa nos termos do art. 57-D da
Lei nº 9.504/97.
3. O Juízo de origem concluiu que a postagem não se tratava de fato sabidamente inverídico ou
ofensivo, sendo protegida pela liberdade de expressão, julgando a representação improcedente.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se a publicação
realizada no Facebook do recorrido configurou fato sabidamente inverídico, com potencial de
desequilibrar o pleito eleitoral, a justificar a intervenção da Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 10, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, a restrição à propaganda
deve respeitar a liberdade de pensamento e expressão, sendo cabível a intervenção da Justiça
Eleitoral apenas em casos excepcionais de divulgação de fatos sabidamente inverídicos,
ofensivos ou capazes de causar desequilíbrio ao pleito.
7. A análise da postagem realizada no Facebook do recorrido não evidencia fato sabidamente
inverídico ou gravemente descontextualizado que ultrapasse os limites do debate político
normal.
8. A jurisprudência do TSE reconhece que a crítica política, mesmo quando ácida, encontra
proteção reforçada na liberdade de expressão, elemento essencial ao regime democrático (TSE,
AgR-AREspE nº 060040043; Rec-Rp nº 060092739; Referendo na Representação nº
060121147).
9. A Procuradoria Regional Eleitoral destacou que a postagem em questão reflete opinião
pessoal e não contém imputação de atos ilícitos ou manipulação de fatos relevantes.
10. Considerando a ausência de potencial ofensivo ou caráter manifestamente inverídico da
postagem, conclui-se pela inexistência de violação às normas eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da
representação eleitoral.
12. Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo crítico em redes sociais, sem imputação de
atos ilícitos ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos, encontra proteção na liberdade de
expressão, não configurando violação às normas eleitorais.
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5º, IV.
Lei nº 9.504/97, art. 57-D.
Código Eleitoral, art. 242.
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, arts. 9º, 10, § 1º, 27, § 1º, e 38.
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR-AREspE nº 060040043, Acórdão, Rel. Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023.
TSE, Rec-Rp nº 060092739, Acórdão, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, 19/12/2022.
TSE, Referendo na Representação nº 060121147, Acórdão, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, 30/09/2022.

Num. 44300229 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302354900000043249559
Número do documento: 24121708302354900000043249559
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:56:29
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060046606, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/12/2024]
Portanto, conclui-se que as propaganda ora impugnadas são manifestações decorrentes do
legítimo exercício de debate democrático e não configuram qualquer ilícito eleitoral.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
(11548)
Nº
0600314-95.2024.6.16.0099
-
Congonhinhas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
CONGONHINHAS EM DESENVOLVIMENTO E TRANSFORMAÇÂO[PSD / PSB / FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - CONGONHINHAS - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, JULIANE FERREIRA
TRISSOLDI - PR60816, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A - RECORRIDA:
JOSIANE APARECIDA ELIAS - Advogado do(a) RECORRIDA: JOSE ANTONIO BUENO - PR20775
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.12.2024